Tribunal: TJES
Processo: 5000861-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela provisória de urgência. O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas de empréstimos bancários pelo prazo de seis meses ou até a realização da audiência de conciliação, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a situação do agravante configura superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) definir se os descontos incidentes sobre sua remuneração podem ser limitados ao percentual de 30%, conforme a Lei nº 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento, nos termos do §1º do art. 54-A do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso concreto, a análise dos rendimentos e despesas do agravante revela que, após os descontos de empréstimos, ainda há saldo remanescente que não compromete seu mínimo existencial, afastando a caracterização do superendividamento.

Os limites previstos na Lei nº 10.820/2003 aplicam-se exclusivamente a empréstimos consignados, não alcançando débitos oriundos de contratos bancários com cláusula de desconto em conta-corrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1085) firma o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

O indeferimento da tutela provisória pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça, que não admite a limitação de descontos em conta-corrente para empréstimos não consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O superendividamento, para fins de aplicação da proteção do art. 54-A do CDC, exige a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

Os limites de desconto previstos na Lei nº 10.820/2003 aplicam-se apenas a empréstimos consignados, não sendo extensíveis a débitos decorrentes de contratos bancários com cláusula de desconto em conta-corrente.

São lícitos os descontos em conta-corrente de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados pelo mutuário, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1085).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-A, §1º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007418-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009924-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000861-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADOS: AGORACRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Suscitada pela Agravada Agoracred S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Eminentes Pares, inicialmente examino a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões inseridas no id 7327960; segundo consta na referida resposta, a contagem do prazo para interposição do recurso teria se iniciado em 05.12.2023, com o
dies ad quem
no dia 25.01.2024, de modo que, como o Agravante somente o interpôs em 26.01.2024, deveria ser reconhecida a intempestividade do expediente recursal em julgamento.

Sem muitas delongas, a preliminar em exame não prospera, haja vista que, nas citadas contrarrazões de id 7327960, a contagem do prazo para interposição do recurso, muito provavelmente, olvidou-se que o dia 08.12.2023 é feriado (“Dia da Justiça”, art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 234/02), o que significa dizer que o prazo fatal para interposição do Agravo de Instrumento foi o dia 26.01.2024, data exata em que o Agravante interpôs o recurso.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada Agoracred S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Luciano Almeida da Silva interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 33592081 do processo originário (n.º 5005124-32.2023.8.08.0014), na qual o MM. Juiz
a quo
, na “
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
” (id 28539725) ajuizada em desfavor de Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Daycoval S/A, Agoracred S/A e Editora e Distribuidora Educacional S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 7142053) o ora Agravante, inicialmente, informa “
que os empréstimos consignados tomados junto às instituições financeiras agravadas estão consumindo quase a integralidade de seus rendimentos, enquadrando-o na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua subsistência
” (página 02).

Em sequência, aduz que possui direito à suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de 6 (seis) meses ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à exclusão de seu nome do SERASA e, ainda, à proibição de novas inserções nos cadastros restritivos de crédito.

Defende, ademais, que as medidas ora mencionadas foram indeferidas pelo MM. Juiz na Decisão recorrida de forma equivocada, daí porque requer a reforma do
decisum
ante os seguintes argumentos: i) não há óbice à suspensão dos valores ou, à limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração; ii) os descontos efetivados mensalmente pelos Agravados comprometem 52% (cinquenta e dois por cento) de sua remuneração; iii) valores com natureza alimentar são indevidamente retidos de suas contas bancárias.

Com estas informações que envolvem o caso em julgamento, destaco que, após minucioso exame dos autos, a conclusão, com a mais respeitosa vênia ao Agravante, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Isso porque, conforme registrei na Decisão inserida no id 7167190, de acordo com o § 1º do art. 54-A do CDC, entende-se:

“(...) por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

Também há que se ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de observância obrigatória (art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC), firmou a seguinte tese repetitiva (Tema Repetitivo 1085):

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Como é possível extrair dos pontos ora referidos, (1) o consumidor considera-se superendividado quando encontra-se manifestamente impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial e
(2) as limitações previstas na Lei n.º 10.820/03 (que dispõe “
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento
”) são específicas para os chamados “créditos consignados”.

A partir das duas mencionadas premissas, e ao examinar a situação do Agravante a partir, inclusive, de suas próprias afirmações, notadamente os quadros que demonstrariam seu superendividamento acostados no bojo das razões recursais (precisamente na página 5), a conclusão, como antes dito, é que o recurso não merece prosperar.

Segundo informa o Agravante, por exemplo, sua renda líquida mensal considerada é de R$ 1.881,80 (mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), ao passo que o comprometimento mensal de sua remuneração, de R$ 983,15 (novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), equivale a 52% (cinquenta e dois por cento) de seus rendimentos - o que seria superior ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei n.º 10.820/03.

Ocorre que da análise desta mesma tabela vislumbra-se que somente os 2 (dois) empréstimos consignados (firmado com o SICOOB) estariam sujeitos ao limite previsto na Lei n.º 10.820/03 (no caso, aliás, tais valores são inferiores a 30%), uma vez que os demais descontos nela listados, em tese, decorrem de mútuo bancário não-consignado e, por isso, sem a referida limitação - além de valor referenciado como “Faculdade - Unopar”.

Ademais, o Agravante aponta como mínimo existencial o valor de R$ 1.223,17 (mil duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos) e que, após os descontos, a quantia remanescente seria de “
menos de R$ 900,00 para a sua sobrevivência, abaixo do salário mínimo nacional, na data de hoje
” (página 5).

A alegação em tela,
data venia
, não parece suficiente a infirmar a Decisão recorrida, uma vez que o cálculo extraído da própria tabela juntada nas razões recursais revela que o rendimento mensal do Agravante (R$ 1.881,80) o possibilita a pagar sua dívida (R$ 983,15) e, ainda, remanesce valores (R$ 898,65) que não aparentam comprometer seu mínimo existencial - a parcela da Unopar (R$ 108,94), por exemplo, já deve ser compreendida como custo mensal regular do Agravante.

A Decisão recorrida, aliás, encontra-se em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. EMPRÉSTIMO COM CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Não há no CDC, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação, a despeito da espécie contratual. II – Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo à luz da Lei do Superendividamento, em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta-corrente, é inaplicável o limite de desconto de 30% previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. III – Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5007418-65.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Segunda Câmara Cível em 19.12.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. No presente caso, a agravante pleiteia a limitação dos descontos a 20% de seus vencimentos líquidos, alegando comprometimento de mais de 100% de sua renda. Contudo, não ocorrem descontos automáticos em sua folha de pagamento, o que afasta a possibilidade de limitação da cobrança pretendida. 3. A limitação dos valores a serem pagos mensalmente pelos débitos contraídos dependerá de negociações entre as partes, quando a agravante poderá discutir eventuais excessos nas cobranças e repactuar suas dívidas, inclusive na audiência de conciliação designada pelo juízo de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5009924-14.2024.8.08.0000, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 11.12.2024).

Assim, porque as razões recursais não são capazes de possibilitar a reforma da Decisão recorrida, minha conclusão,
concessa venia
, é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.